Tribunal: TJMT
Processo: 1002976-16.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. FERIMENTO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência. Condenação ao pagamento de R$ 13.215,90 (treze mil e duzentos e quinze reais e noventa centavos), a título de danos materiais, e ao valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), por danos morais, para cada requerente.
2. Preliminar. As razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que observa a dialeticidade recursal.
3. O Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
2. No caso, as recorrentes intermediaram a aquisição da passagem aérea entre o consumidor e a empresa aérea, participando, portanto, da cadeia de consumo, sendo responsáveis solidárias por eventuais falhas na prestação do serviço.
3. Comprovado o cancelamento do voo e a não reacomodação em outro voo. Configuração de falha na prestação do serviço que gera obrigação de indenização a todas as empresas participantes da cadeia de fornecimento em indenizar.
4. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua redução quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.
5. Quantia despendida com a aquisição de passagem que deve ser restituída.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para cada recorrido, para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada recorrido, a título de danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[NICERIA MARLENE MENDES DA SILVA MARQUES - CPF: 825.835.951-72 (REPRESENTANTE), JONATHAS BORGES HOSAKA - CPF: 020.660.911-62 (ADVOGADO), BRUNO PAIVA DA SILVA - CPF: 052.894.271-98 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0001-84 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020